Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. COPROPRIEDADE CARACTERIZADA. ÁREA PARCELADA OU DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de 50% de gleba desmembrada da Fazenda Taboquinha, registrada sob matrícula imobiliária no Distrito Federal.
2. O agravante sustenta a impenhorabilidade da fração penhorada, ao argumento de que o imóvel constituiria bem de família, por ser a residência de seu filho e respectiva família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar se a área penhorada pode ser reconhecida como bem de família, para fins de aplicação da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A proteção legal conferida ao bem de família exige prova de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, cujo ônus de comprovação é do devedor, conforme a Lei no 8.009/1990.
5. No caso, os elementos dos autos indicam que a área penhorada corresponde a gleba destinada à parcelamento e comercialização, em regime de copropriedade com terceiro estranho à entidade familiar.
6. A dificuldade de localização do imóvel para fins de avaliação e a inexistência de construção na imagem de geolocalização da gleba reforçam a ausência de caracterização como bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. Cabe ao devedor comprovar que o imóvel objeto de penhora é destinado a residência da entidade familiar, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
2. Não comprovada a moradia familiar é legítima a penhora da cota-parte do devedor, especialmente quando se trata de área destinada à parcelamento e comercialização, além de estar em copropriedade com terceiro estranho à entidade familiar."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o; e CPC, arts. 843 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/12/2018, DJe 7/12/2018; e TJDFT, Acórdão 2028061, 0719484-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/7/2025, DJe 15/8/2025; e Acórdão n° 1426633, 0703836-02.2022.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 1/06/2022, DJe: 6/06/2022.